Tribunal: CARF
Processo: 16641.000218/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000218/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.814 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
LINS FERRAO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE ARRECADAR E RECOLHER
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS. CFL 59.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de arrecadar e recolher as
contribuições dos segurados empregados que lhe prestarem serviços,
descontando-as da respectiva remuneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 66/83) interposto contra decisão no acórdão da
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de fls.
58/63, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no AI -
Auto de Infração – DEBCAD no 37.200.799-6, no montante de R$ 1.254,89 (fls. 2/8),
acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 15/16) e do Relatório Fiscal de
Aplicação da Multa (fls. 17/19), referente à multa por descumprimento de obrigação acessória –
CFL 59, conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000218/2008-14
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000218/2008-14

serviço, conforme previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 30, inciso I, alínea "a", e
alterações posteriores e na Lei no 10.666, de 08.05.03, art. 4o, "caput" e no Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 216,
inciso I, alínea "a".
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 283, inciso I, alínea "g" e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso IV do RPS.
VALOR DA MULTA: R$ 1.254,89
UM MIL E DUZENTOS E CINQÜENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 59):
Trata-se do Auto de Infração de obrigação acessória, DEBCAD 37.200.799-6, lavrado
por infração ao art. 30, I, "a", da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e no "caput" do
art. 40 da Lei n° 10.666, de 08/05/2003, combinado com o artigo 216, I, "a" do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 6 de maio
de 1999, no valor de R$ 1.254,89 (um mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta
e nove centavos).
Conforme Relatório Fiscal, fls. 14/18, foi constatada a omissão de fatos geradores em
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), mediante a identificação de pagamentos a segurados
contribuintes individuais registrados na contabilidade. A contribuição dos segurados
não foi arrecadada pela empresa, mediante desconto das remunerações. As constatações
de que os referidos pagamentos constituem pró-labore dos sócios estão discriminadas no
AI 37.200.796-1, lavrado na mesma ação fiscal.
A multa foi aplicada de acordo com a legislação de regência: arts. 92 e 102 da Lei n°
8.212, de 1991, e art. 283, I, "g" e 373 do RPS. Não ficaram configuradas circunstâncias
agravantes nem a atenuante da penalidade.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 29/11/2008 (AR de fl. 21) e
apresentou sua impugnação (fls. 22/38), com os seguintes argumentos consoante resumo no
acórdão da DRJ (fls. 59/61):
(...)
O contribuinte foi cientificado da autuação em 29/11/2008, conforme cópia de Aviso de
Recebimento (AR), juntada às fls. 20, e apresentou impugnação em 17/12/2008,
conforme despacho às fls. 51, juntada às fls. 21/49.
Diz que inexiste justificativa para aplicação da multa em tela, pois o não recolhimento
das contribuições previdenciárias decorre basicamente do modelo de estruturação
societária adotado pelo contribuinte, que se coaduna com os termos da lei, questão
discutida nas impugnações aos autos de infração 37.200.796-1 e 37.200.797-0.
Afirma que a contribuinte é uma tradicional empresa familiar no comércio varejista e
que nem todos os seus participantes interessam-se ou estão aptos a atividades de gestão
dentro da empresa.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000218/2008-14

Diz que as mudanças na estrutura gestora da Lojas Pompéia não ocorreram unicamente
em razão de planejamento tributário, mas em sintonia com a dinamização deliberativa,
com o processo sucessório interno e com os interesses comuns dos sócios gestores.
Explica que, com a passagem dos anos e a ampliação da família, tornou-se necessária a
constituição de sociedades detentoras de participações (holdings) para reorganizar o
quadro societário da empresa. Surgiram então, em 1998, a Lifepart Ltda, com 55,27%
de participação, e a Dema Ferrão — Administração e Participações Ltda, com 37,23%.
Em 27/04/2005, nova alteração no quadro societário fez com que remanescessem como
sócios: Lins Sperotto Ferrão, com participação de 0,5979%, Valdemar Sperotto Ferrão,
com 0,3290%, Lifepart Ltda, com 59,1972%, Dema Ferrão, com 32,5807%, Baptistella
Controlpart Ltda, com 3,6476%, e Ferrão Participações Ltda, com 3,6476%.
Diz que, em 1998, quando da criação da Pompéia Participações, não eram todos os
sócios das Lojas Pompéia que a integravam, como referem os agentes fiscais, mas
apenas os sócios gestores, restando de fora as holdings constituídas até então, detentoras
da maior parte do capital social da empresa, cuja composição descreve.
Afirma que, diante daquele quadro, mostrou-se conveniente a constituição de uma
sociedade destinada ao desempenho das funções de administração dentro das Lojas
Pompéia, tendo havido assim a separação entre os papéis de sócios e de gestores.
Explica que o intermédio de uma pessoa jurídica, no caso, facilita a fixação da
remuneração pelo serviço prestado, sem a necessidade de deliberações acerca do pró-
labore e diz que a distinção entre distribuição de lucros e pagamento de pró-labore não é
de fácil assimilação em uma empresa familiar.
Afirma que todos os membros da Pompéia Participações efetivamente prestaram
serviços a Lojas Pompéia, mas não há que se confundir a constituição de sociedade
entre prestadores de serviço com a prestação de serviços pessoais.
Considera que descaracterizar ou desconsiderar a personalidade jurídica da Pompéia
Participações ou das holdings que a sucederam é um desrespeito à autonomia da
vontade e ao direito constitucional de livre iniciativa.
Alega inexistir discordância entre as finalidades declaradas publicamente na
constituição das respectivas pessoas jurídicas e o desempenho efetivo de suas
atividades.
Afirma constar da própria ação fiscal a comprovação de que os sócios integrantes da
Pompéia Participações prestaram, de fato, os serviços contratados e este grupo
diferenciava-se da totalidade integrante da Lojas Pompéia, nada lhes impedindo de
explorarem juntos, sob forma societária, o conhecimento que detinham das operações de
administração em uma grande rede de comércio varejista.
Alega que vários fatos corriqueiros foram apontados pela fiscalização como
comprovantes de irregularidades na constituição e desempenho da Pompéia
Participações e demais controladoras.
Aduz que o fato das empresas contratadas não possuírem empregados decorre da
natureza do próprio negócio.
Aduz ainda que, no relatório fiscal, foi incorretamente mencionado que "os livros
contábeis e talões de notas fiscais de todas as empresas contratadas foram encontrados
na sede da empresa contratante Lojas Pompéia". Afirma tratar-se de uma impropriedade
gravíssima, pois o que ocorreu foi que, na abertura do procedimento fiscal junto a Lojas
Pompéia, foi requisitada, pelos próprios agentes, a apresentação dos documentos
contábeis das sociedades contratadas, o que foi prontamente atendido pelo contador
terceirizado que atende a todo o grupo familiar, sendo que tais documentos estavam no
escritório contábil.
Em seguida, discorre sobre o direito à economia tributária lícita, afirmando que o ataque
do Fisco ignora o princípio da legalidade e está voltado ao bem sucedido
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000218/2008-14

remanejamento estrutural da gestão da Lojas Pompéia, que resultou numa lícita
economia tributária para a sociedade e seus gestores.
Diz que, no relatório fiscal, de forma confusa e imprópria, foi referido o conceito de
simulação, parecendo, ao final, que os agentes fiscais tentaram enquadrar a conduta da
contribuinte, de modo genérico, no conceito de evasão fiscal.
Discorre acerca dos conceitos de evasão e elisão fiscal, utilizando fundamentos da
doutrina, definindo como evasão fiscal a conduta ilícita do sujeito passivo da relação
tributária que, de maneira direta ou indireta, neste caso, usando expedientes de fraude à
lei, simulação ou dolo, descumpre a legislação tributária, e como elisão fiscal as práticas
que, sem contrastar com o ordenamento jurídico permitiram ao contribuinte o alcance
de uma economia tributária lícita, sujeitando-o, por meio de um planejamento prévio, a
um regime tributário mais favorável.
Argumenta que a Receita Federal equivoca-se ao classificar como ilícitos atos que
configuram caso de elisão fiscal e que, de forma alguma, a constituição das sociedades
destinadas à gestão da Lojas Pompéia pode ser tida como fictícia, simulada ou
fraudulenta, visto que seus objetivos reais são estritamente correspondentes aos
objetivos declarados, os serviços contratados são realmente prestados e, para tanto,
nunca foi empregado qualquer tipo de recurso irregular ou que se pudesse configurar em
fraude à lei. Operou-se tão-somente a reengenharia da condução dos negócios,
permitida pela legislação, refletida na criação de uma nova sociedade gestora.
Houve, assim, elisão fiscal, vez que a operação empreendida, de forma transparente,
permitiu a mudança do regime tributário de forma antecipada, inexistindo qualquer tipo
de simulação, conceito sobre o qual discorre.
Alega que não houve divergência entre a intenção declarada e a intenção real dos
agentes, seja na constituição das sociedades gestoras, seja na contratação procedida com
a Lojas Pompéia, que todo o procedimento foi claro e todos os atos efetivamente
realizados.
Destaca que não há que se confundir a personalidade jurídica de uma sociedade com a
personalidade física de seus sócios integrantes, e pede, ao fim, que seja reconhecida a
inexistência de simulação e a regularidade do procedimento da contribuinte e, por
conseguinte, a desconstituição do lançamento.
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 9 de dezembro de 2009, no acórdão no 09-
27.541 (fls. 58/63), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
58):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2005
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. FALTA DE DESCONTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 19/4/2010 (AR de fl.
65) e interpôs recurso voluntário em 12/5/2010 (fls. 66/83), com os mesmos argumentos da
impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, alegando em síntese o que segue:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000218/2008-14

(i)
apresenta a estrutura societária das “Lojas Pompéia”, iniciando com um
breve histórico da empresa acerca da sua criação, constituição de
sociedades detentoras de participações – holdings e as alterações nas
participações societárias, concluindo com o interesse na constituição de
sociedades gestoras e
(ii)
discorre sobre o direito à economia tributária lícita: apresenta os conceitos
das condutas de evasão e elisão fiscal e alega a inexistência de simulação
no caso concreto.
Ao final requer:
(a) Seja reconhecida a regularidade dos procedimentos da Contribuinte, no caso
presente, inexistindo, de sua parte, simulação ou qualquer outra irregularidade
tributária que a constituísse em falta para com a Receita Federal;
(b) Como conseqüência do reconhecimento acima mencionado, seja desconstituído o
lançamento procedido pelo auto de infração lavrado no MPF n°
1010200.2008.00234, AI —DEBCAD n° 37.200.799-6.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter deixado de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
e do contribuinte individual a seu serviço. Oportuna a transcrição dos excertos abaixo extraídos
do “Relatório Fiscal da Aplicação da Multa — DEBCAD N° 37.200.799-6” (fls. 15/16) e do
“Relatório Fiscal da Aplicação Da Multa — DEBCAD N° 37.200.799-6” (fl. 17):
RELATÓRIO FISCAL DO AUTO DE INFRAÇÃO - AI — DEBCAD N°
37.200.799-6
(...)

2 — Através das informações disponibilizadas pelo contribuinte foi constatado a
omissão de fatos geradores nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, mediante identificação
de pagamentos a segurados contribuintes individuais registrados na contabilidade. A
contribuição dos segurados não foi arrecadada pela empresa mediante desconto da
remuneração dos mesmos, conforme análise dos lançamentos contábeis e notas fiscais.
As constatações de que os referidos pagamentos tratam-se, na verdade, de pró-labore
dos sócios da Lins Ferrão estão discriminadas no Relatório Fiscal do Auto de Infração
Debcad 37.200.796-1 e seus anexos. A relação de pagamentos por segurado e
competência, bem como o cálculo da contribuição devida pelos mesmos, estão
demonstradas no anexo "Relatório das Contribuições dos Segurados".
(...)
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000218/2008-14

RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA — DEBCAD N°
37.200.799-6
1 — Desta forma, por ter deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu serviço, foi emitido o
presente auto de infração, conforme o disposto no art. 30, I, "a", e alterações posteriores
da Lei 8.212, de 24/07/91 e art. 4, "caput", da Lei 10.666, de 08/05/03, combinado com
o art. 216, I, "a" do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/99;
2 - Em decorrência da infração praticada está sendo aplicada a multa cabível, conforme
disposto nos arts. 92 e 102 da Lei 8212, de 24/07/91, combinado com o art. 283, I, "g" e
art. 373 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/99, no valor de R$ 1.254,89 (um mil, duzentos e cinqüenta e quatro
reais e oitenta e nove centavos). A multa aplicada corresponde ao valor mínimo
aplicável a esta infração, atualizado pela Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008,
publicada no Diário Oficial da União em 12/03/2008.
(...)
Delineia-se oportuno lembrar que a decisão de primeira instância já havia tratado
com propriedade o assunto, conforme excerto abaixo reproduzido (fls. 62/63):
(...)
O cerne do litígio reporta-se à efetiva ocorrência de fatos geradores de contribuições
previdenciárias, no caso, a remuneração paga aos sócios-diretores da empresa,
contribuintes individuais. Tal matéria foi abordada no voto do Al 37.200.796-1
(16641.000215/2008-81) de minha autoria, cujos excertos reproduzo abaixo:
Conforme demonstrado nos autos, a auditoria fiscal verificou que, não obstante a
impugnante ter contratado outras empresas para a prestação de serviços de
"Assessoramento Administrativo" e "Gestão Empresarial", estas empresas não
receberam nenhum pagamento da contratante, tendo sido todos os valores pagos
diretamente aos sócios-diretores (alínea "k", fls. 31). Ainda, de acordo com a
alínea "g" do mesmo relatório, os sócios da impugnante pagaram contribuição
previdenciária na condição de contribuintes individuais, mesmo não tendo
declarado nenhum rendimento de pró-labore no período considerado.
Veja-se o que dispõe a legislação acerca da ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária:
Lei n° 8.212 de 1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade
Social, além do disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de
1999).
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n°9.876, de
1999).
j) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e
o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio
solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que
recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou
rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o
síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000218/2008-14

condominial, desde que recebam remuneração; (Incluído pela Lei n°
9.876, de 1999).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei n°
9.876, de 1999).
Verifica-se, da simples leitura dos dispositivos acima, que o pagamento de
remuneração a sócios-diretores da empresa caracteriza fato gerador de
contribuição previdenciária, independentemente da denominação que se dê aos
referidos pagamentos, conforme dispõe o art. 118 do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Assim, quer os pagamentos tenham sido efetuados aos sócios-diretores na
qualidade de pró-labore, como remuneração paga em decorrência do trabalho
pessoal, quer na qualidade de meros contribuintes individuais prestadores de
serviço, a contribuição previdenciária prevista no art. 22, III, acima transcrito, é
devida.
É de se ressaltar que o fato de o pagamento ter sido feito diretamente aos sócios
não foi contestado pela impugnante, tendo sido mesmo justificado (in verbis:
"economia de CPMF", fls. 78).
Ademais, a ocorrência de eventual simulação não teve qualquer efeito sobre o
cálculo do valor da contribuição devida, apurada no presente lançamento. Isto
porque não houve qualificação da multa, a qual foi aplicada nos termos no art. 35
da Lei n° 8.212, de 1991, na redação então vigente.
Da mesma forma, as alegações relativas à licitude do procedimento adotado pela
empresa para alcançar uma economia tributária (elisão fiscal), não têm o condão
de alterar o lançamento pelas razões já expostas.
Na medida em que os pagamentos efetuados aos sócios-diretores não foram
considerados pela empresa como fatos geradores de contribuição previdenciária, não
houve a arrecadação da contribuição, mediante desconto das remunerações.
Considerando o entendimento acima esposado, de que os pagamentos efetuados
diretamente aos contribuintes individuais, a título de pró-labore ou a qualquer outro
título, constituem efetivamente fato gerador da contribuição em tela, está correta a
lavratura da presente autuação.
(...)
Da transcrição acima extraem-se os seguintes pontos relevantes:
(i)
a auditoria fiscal constatou que, não obstante a impugnante ter contratado
outras empresas para a prestação de serviços de "Assessoramento
Administrativo" e "Gestão Empresarial", estas não receberam nenhum
pagamento da contratante, tendo sido todos os valores pagos diretamente
aos sócios-diretores, fato este inclusive não contestado pela impugnante;
(ii)
os sócios da impugnante pagaram contribuição previdenciária na condição
de contribuintes individuais, mesmo não tendo declarado nenhum
rendimento de pró-labore no período considerado;
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.814 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000218/2008-14

(iii)
a ocorrência de eventual simulação não teve qualquer efeito sobre o
cálculo do valor da contribuição devida, apurada no presente lançamento,
isto porque não houve qualificação da multa;
(iv)
da mesma forma, as alegações relativas à licitude do procedimento adotado
pela empresa para alcançar uma economia tributária (elisão fiscal), não
têm o condão de alterar o lançamento;
(v)
os pagamentos efetuados aos sócios-diretores, na qualidade de
contribuintes individuais, a título de pró-labore ou a qualquer outro título,
constituem efetivamente fato gerador da contribuição previdenciária e
(vi)
por não terem sido considerados pela empresa como fatos geradores de
contribuição previdenciária, não houve a arrecadação da contribuição,
mediante desconto das remunerações, de modo estar correta a lavratura da
presente autuação.
Posta assim a questão, por entender pertinentes tais considerações, motivo pelo
qual as adoto como razões de decidir e, deste modo, não merece provimento as alegações da
Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital